Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DEFERIU A SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. SENTENCIADO QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dentre as medidas adotadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, tem-se a antecipação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados que, dentre outras condições, possuam o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias, estejam graduados em bom comportamento carcerário e não estejam cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou por aqueles previstos na Lei 12.850/2013.
2. In casu, verifica-se que o agravado não preencheu os requisitos estabelecidos para a saída antecipada, uma vez que, embora o crime de roubo, por si só, não seja um impeditivo para a concessão dos benefícios previstos no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, o sentenciado foi condenado por dois crimes de roubo circunstanciado em que a integridade física das vítimas foi atingida.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e indeferir ao agravado a saída antecipada do regime semiaberto cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, pelo não preenchimento dos requisitos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.